Tribunal: TJSP
Processo: 2273965-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratos bancários. Decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário da Autora, sob pena de multa imposta. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contratos bancários. Decisão que concedeu tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário da Autora, sob pena de multa imposta. Inconformismo do Banco Réu. Não acolhimento. Presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil. Manutenção da suspensão das cobranças em razão de contratações supostamente irregulares. Afastamento da multa arbitrada em caso de descumprimento de ordem judicial. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 537, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Redução da astreinte considerada exorbitante. Possibilidade. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. Decisão reformada parcialmente. RECURSO PROVIDO EM PARTE.